Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUIOSQUE. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tentativa de furto qualificado, com fundamento nos arts. 155, § 4o, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 05 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se estão presentes as qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (iii) determinar se a pena foi corretamente fixada; e, (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a adequação do regime prisional fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a prova testemunhal colhida em juízo, especialmente os depoimentos dos policiais e da vítima, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitiva, sendo corroborada por vídeos, apreensão de instrumento (chave de fenda) e o flagrante no local do crime, mantém-se a condenação.

4. A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser mantida por se confirma por vídeos, depoimentos e instrumento apreendido, dispensando, no caso concreto, a realização de laudo pericial.

5. A presença de dois agentes no local e a narrativa dos fatos evidenciam o concurso de pessoas, justificando a manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, IV, do CP.

6. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível por ausência dos requisitos legais, notadamente pela reincidência do apelante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “b”, e § 3o; 44, § 3o; 59; 77; 155, § 4o, I e IV. CPP, art. 386, VII. CF/1988, art. 5o, LXII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 22.09.2020, DJe 29.09.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.317.916/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 05.08.2019; TJDFT, Acórdão 1989926, 0709164-63.2020.8.07.0005, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 11.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1907035, 0723624-90.2022.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15.08.2024, PJe 23.08.2024.